Tribunal: TJMT
Processo: 1014440-40.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014440-40.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), FATIMA MORAIS DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 318.452.661-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO), ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
AUSÊNCIA DE BENS DA EXECUTADA A GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO BUSCADO PELO EXEQUENTE – PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DA DEVEDORA – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – CONSTRIÇÃO DE 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, QUE NÃO AFRONTAM À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, TAMPOUCO A SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC/15 é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares.

Na espécie, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 15% dos rendimentos líquidos da executada atende a
os interesses da credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como aos da devedora, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana
. Precedentes do STJ.”

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1014440-40.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: FÁTIMA MORAIS DE OLIVEIRA TAVARES

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO – SICREDI NOROESTE/MT

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FÁTIMA MORAIS DE OLIVEIRA TAVARES
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, nos autos da Ação de Execução n.o 4667-22.2014.811.0013 (Cód. 93600), ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO – SICREDI NOROESTE-MT
, que determinou o desconto em folha de pagamento no patamar de 30% dos rendimentos da agravante, até a quitação da dívida que perfaz a quantia R$ 254.629,59 (duzentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos).

A agravante sustenta que a ação de origem trata-se de
“execução de uma nota de crédito rural, na qual a agravante figura como executada, cujo valor do débito era R$ 78.106,85 (setenta e oito mil, cento e seis reais e oitenta e cinco centavos), dívida essa, segundo atualização do agravado, que será questionada em primeiro grau, sob pena de enriquecimento sem causa, é de R$ 254.626,59 (duzentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos)”
(sic).

Assevera que é servidora do Estado de Mato Grosso e o desconto no percentual estipulado compromete sobremaneira a sua subsistência e da sua família, vez que atualmente é a única pessoa da casa com renda, pois seu marido passou por uma cirurgia do cérebro e está incapacitado para o trabalho por tempo indeterminado.

Discorre que grande parte da sua renda está comprometida com empréstimos consignados para custear o tratamento pelo qual está sendo submetido seu marido.

Dessa forma, alegando a presença dos requisitos legais, requer “seja concedido de imediato a suspensão da decisão interlocutória, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, suspendendo os descontos em folha de pagamento, devendo ser oficiado à Secretaria de Segurança Pública e ao órgão pagador” (sic).

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, no sentido de reconhecer a impenhorabilidade absoluta dos seus vencimentos.

A tutela recursal foi indeferida por esta Relatora, em 11.10.2019, conforme id. 18667951.

A agravada ofertou a contraminuta [id.22441477]

O preparo foi recolhido, conforme certificado no id. 21050985.

É o relatório.

VOTO

Infere-se dos autos que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO – SICREDI NOROESTE/MT
ajuizou ação de execução por quantia certa contra devedor solvente por título executivo extrajudicial em face de
FÁTIMA MORAIS DE OLIVEIRA,

visando o recebimento da nota de crédito no B10731780-8 no valor de R$ 78.106,85 (setenta e oito mil cento e seis reais e oitenta e cinco centavos), que representa o empréstimo realizado pela executada/agravante.

A agravada/exequente peticionou nos autos requerendo a penhora de 30% (trinta por cento) do salário da agravante/executada, via folha de pagamento pela Secretaria Estadual de Administração, até que quite totalmente o valor do débito que está em R$ 254.629,59 (duzentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos), conforme demonstrativo de cálculo.

Ao analisar o caso em epígrafe, o MM juiz se manifestou nos seguintes termos:

“Vistos.

DEFIRO
o pedido de fls. 119/120 e, para tanto,
OFICIE-SE
a Secretaria de Estado de Segurança Pública, com endereço no Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT, para efetuar o desconto na folha de pagamento da ré Fátima Morais de Oliveira Tavares, a contar da data da ciência desta decisão, o correspondente a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos, até a devida quitação da dívida, o que perfaz a quantia de R$ 254.629,59 (duzentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos), devendo os depósitos serem realizados na conta judicial vinculada a este processo.” (id. 16784966).

Inconformada, a agravante pretende reformar o referido
decisum
sob o argumento de que fazer cessar os descontos em folha de pagamento concernente a 30% (trinta por cento) de seu vencimento, sob o argumento de que é provedora da família e a penhora ofende a dignidade da pessoa humana.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais que a recorrida possui, visando a satisfação de seu crédito.

De acordo com a jurisprudência pátria, especial a do colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Corte Especial, ao apreciar os Embargos de Divergência em Recurso Especial no. 1.518.169/DF, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, entendeu que é possível penhorar salário do devedor, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação de pagar alimentos, cujo acórdão restou redigido nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.”
(EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

Com o julgamento do referido recurso, houve relativização da regra geral acerca da impenhorabilidade do salário do devedor, mesmo que não se trate de obrigação de natureza alimentar, estabelecendo-se, a partir de então, a possibilidade de constrição forçada por meio de penhora online, via
Bacenjud
.

Importante registrar que o limite é variável, a depender da
origem da dívida exequenda
, por exemplo, se tratar-se de empréstimo consignado, a constrição limita-se ao montante de 30% sobre os rendimentos do devedor; nos demais casos, a limitação não se restringe ao aludido percentual, podendo ser a maior ou menor, a depender da comprovação da parte devedora de que a constrição realizada não venha a violar sua dignidade humana, de modo a comprometer a subsist
ência própria e/ou de sua família.

No caso dos autos, a ação de execução por quantia certa contra devedor solvente por título executivo extrajudicial foi ajuizada em
15 de outubro de 2014
[id. 16781999], sendo que na data de
16 de maio de 2019
, mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação de execução, a exequente/agravada peticionou informando que procurou bens no nome da devedora principal
(Fátima Morais de Oliveira Tavares),
contudo não foram encontrados [id. 16784955].

Após, sobreveio pedido da Cooperativa/agravada de penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da executada, até a quitação total do débito que está em R$ 254.629,59 (duzentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos), deferido pelo juízo de primeiro grau.

Como se vê dos autos, em regra geral, não pode sofrer constrição o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor, todavia, como já citado, de acordo com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, existem exceções, onde já estão relativizando a questão da impenhorabilidade sobre as verbas de natureza alimentar, devendo ser analisado sempre se os valores a serem penhorados comprometem ou não a subsistência da agravante/executada, sob pena de violação ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

O entendimento deste Tribunal de Justiça é no sentido de permitir a penhora dos rendimentos do devedor, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PEDIDO DE
PENHORA DE 30% DOS VENCIMENTOS DO EXECUTADO PARA DÍVIDA NÃO-ALIMENTAR – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE
– ONEROSIDADE E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
1. A penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela parte devedora, uma vez que tal montante não evidencia onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela flexibilização da regra da impenhorabilidade no que tange à possibilidade de penhora de salário para pagamento de dívidas não-alimentares (REsp 1658069/GO, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/11/2017), contudo, pontuou que para tal flexibilização da regra deve-se analisar se os valores a serem penhorados comprometem ou não a subsistência do endividado. 3. Constou do acórdão que “a jurisprudência desta corte vem evoluindo no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família”.
4. No caso dos autos, a cópia dos holerites do agravante apontam que os seus rendimentos superam a média nacional. Em recente julgado, em caso semelhante (rendimento superior à média das famílias brasileiras), o Superior Tribunal de Justiça manifestou “só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes”. 5. Portanto,
a impenhorabilidade não pode ser utilizada pelo executado como refúgio para descumprir suas obrigações, sendo, pois, perfeitamente possível que a penhora seja limitada a 30% do seu salário, sem que a constrição implique em risco de sua subsistência e de sua família.
”
(AI 1012772-68.2018.8.11.0000, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO DE SENTENÇA – PENHORA ON LINE – RESTRIÇÃO À 30% DE SALÁRIO – POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE – FRUSTAÇÃO DE EXECUÇÃO
– BENS HERDADOS DO DE CUJUS INSERTOS NO PATRIMÔNIO DOS HERDEIROS – AÇÃO DE DURA MAIS DE 20 ANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Restando frustrada a execução de sentença pelas diversas manobras processuais que os herdeiros realizam há mais de 20 anos ao longo da ação, havendo bens herdados que de fato integram seu patrimônio, resta viabilizada, excepcionalmente, a possibilidade de penhora on line restrita a 30% de valores de caráter alimentar.
”
(AI 1007376-47.2017.8.11.0000, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018)

Ademais, vale registrar que a agravante/executada é servidora do Estado de Mato Grosso, a qual exerce a função de Agente Penitenciária, recebendo um salário líquido em média de R$ 4.128,88 (quatro mil cento e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos), conforme comprovante de pagamento de folha de pessoal [id. 16998477], sendo que teria condições de satisfazer a execução ajuizada pela agravada no percentual de 30% (trinta por cento).

Contudo, considerando que
“a agravante comprometeu parte de seus proventos com empréstimos consignados para realizar o tratamento da doença do seu esposo Rubens, também é provedora da família, razão pela qual, entendo que a constrição seja limitada a 15% (quine por cento) dos seus rendimentos líquidos", em
consonância com orientação do Tribunal Cidadão em caso análogo (STJ, AREsp no. 1.336.881/DF, relator Ministro Raúl Araújo, julgado monocraticamente em 26/09/2018, e publicado no DJe de 02/10/2018).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar a penhora no percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pela agravante, para recair

mensalmente, até a satisfação da dívida de natureza não alimentar,

entendendo como líquido o bruto menos o IR e a contribuição previdenciária oficial, determinando-se, ainda, que seja oficiada a entidade pagadora da recorrida, para o cumprimento desta decisão e depósito em conta judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020